Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709864-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILTON PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: ZENO ANTONIO BRAND, AJN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilton Pereira de Jesus em face da r. decisão (ID 34005479 - pág. 2) que, em Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por ele em desfavor de Zeno Antônio Brand e AJN Empreendimentos Imobiliários Ltda, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal restou por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 34483739). O prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação (ID 34854542). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator